Tribunal: TJPA
Processo: 0004971-75.2017.8.14.0031
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-23

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO QUALIFICADO âREFORMA DA PENA â APLICAÃÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E ALTERAÃAO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPROCEDENCIA. 1. No Ã¢mbito da discricionariedade e do livre convencimento, o magistrado aplicou pena concreta e dentro dos parÃ¢metros legais, nÃ£o havendo que se falar em reforma se devidamente fundamentado e atinente aos fatos. Ressalte-se que a atenuante de confissÃ£o foi aplicada. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MOJU
APELANTE: EMERSON MIGUEL MONTEIRO PONTES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0004971-75.2017.8.14.0031

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO -REFORMA DA PENA - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E ALTERAÇAO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPROCEDENCIA. 1. No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, o magistrado aplicou pena concreta e dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em reforma se devidamente fundamentado e atinente aos fatos. Ressalte-se que a atenuante de confissão foi aplicada.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 9ª Sessão Ordinária por videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 17 de junho de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MOJU
APELANTE: EMERSON MIGUEL MONTEIRO PONTES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0004971-75.2017.8.14.0031
R e l a t ó r i o

EMERSON MIGUEL MONTEIRO PONTES
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju que o condenou pela prática delituosa descrita no art.
157, § 2º, I e II c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro.

Relata a denuncia que no dia 31 de maio de 2017, por volta das 19h, o acusado, na companhia de Nilson Trindade e um terceiro não identificado, mediante violência e o uso de arma de fogo, entrou na residência de Antônio Marcos Santos Ferreira e Ana Vanessa Gomes Ferreira e subtraiu diversos pertences e a quantia de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) e após empreendeu fuga, sendo que em diligências a policia deteve o acusado.

Narra que a vítima Antônio quando se direcionava ao portão da casa para fechá-lo, foi surpreendido pelo acusado e seus comparsas que anunciaram o assalto e entraram na residência, subtraindo diversos pertences.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Emerson Miguel Monteiro Pontes a pena de 11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 3 (três) dias de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando pela reforma da pena e aplicação da atenuante de confissão e consequentemente a alteração do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. Do mesmo modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Mister salientar,
a priori
, que consta da sentença que o acusado com seus comparsas, mediante uma só ação, assaltou três vítimas distintas, motivo pelo qual foi aplicado o concurso formal.

Analisando a dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado sopesou como desfavoráveis a personalidade e circunstâncias, deixando de valorar, negativamente, os antecedentes, por ter sido verificada na 2ª fase, como agravante de reincidência.

Assim aplicou pena base em 6 anos e 120 dias-multa para cada delito de roubo (três).

Após pelo concurso da atenuante de confissão e agravante de reincidência e, atendendo ao disposto no art. 67 do CPB
1
, o juízo aumentou a pena em 1/6, restando em 7 anos de reclusão e 150 dias-multa.

Observa-se que o magistrado reconheceu a atenuante de confissão.

Em seguida pela causa de aumento, prevista nos incisos I e II do art. 157, § 2º,
redação anterior a Lei 13.654/2018
, majorou a pena em 2/5, fundamentando o patamar no fato de se tratar de um crime efetivo, de três indivíduos que denota uma maior reprovabilidade da conduta e maior risco a que foram expostas a vida e integridade física das vítimas, estabelecida, assim, a pena em 9 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão.

Posteriormente aumentou pelo concurso formal, em 1/6, restando a pena fixada definitivamente em 11 anos, 5 meses e 3 dias de reclusão e 630 dias-multa. Assim, no âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, o magistrado aplicou pena concreta e dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em reforma se devidamente fundamentado e atinente aos fatos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 17 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA

1

Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.